Tribunal: TJDFT
Processo: 0709694-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBLIDADE. TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. CARACTERIZADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em definir se a ausência de previsão contratual obsta a correção monetária do débito. 1.1. O caso concreto versa sobre cobrança de honorários advocatícios contratuais, que como é cediço possuem natureza alimentar, consoante § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil.
2. A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 1o da Lei n. 6.899/1981, que determina a aplicação da correção monetária nos débitos oriundos de decisão judicial e dá outras providências.
3. A correção monetária e os juros de mora constituem consectários legais da condenação, motivo pela qual compõem os chamados pedidos implícitos. 3.1. Assim, a determinação do Juízo de origem, de ofício, de correção monetária dos valores convencionados pelas partes a título de honorários advocatícios não constitui erro de interpretação do contrato em discussão, tampouco ofende o disposto nos arts. 421, 422 e 425 do Código Civil e 1o da Lei 10.192/2001.
4. Não há falar em nulidade da sentença recorrida por ofensa aos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil, visto que a fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido.
5. O acórdão paradigma citado pela Apelante não se aplica ao caso em exame, haja vista que, embora semelhante em uma primeira análise, nele foi julgada questão diversa da presente, cujo objeto desta é a de prestar obrigação de natureza alimentar em prestação única e não em prestação continuada como tratado no paradigma.
6. A teor do § 1o do art. 1o da Lei n. 6.899/1981, nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a correção será calculada a contar do respectivo vencimento.
7. No caso, a data do trânsito em julgado da decisão que pôs fim ao processo administrativo noticiado não foi informada. 7.1. Logo, a correção monetária da dívida deve ser calculada a contar da data do ajuizamento da ação de execução em 27/11/2018, nos termos do parágrafo único do art. 397 do Código Civil.
8. Levando em consideração a diferença entre o que foi pleiteado pelo Apelado (R$ 25.814,92) e o que foi concedido (R$ 6.898,89), verifica-se que houve sucumbência recíproca, mas não proporcional. 8.1. Com efeito, arcarão as partes com as despesas e os honorários advocatícios, na proporção de 20% para a Apelante e 80% para o Apelado. Mantidos os honorários advocatícios conforme fixado na sentença recorrida, a ser dividido entre as partes na proporção acima mencionada.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença recorrida no que tange a incidência da correção monetária, bem como para redistribuir os ônus da sucumbência.